Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. MATRICULA EM CURSO SUPERIOR POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ABANDONO INJUSTIFICADO DE CURSOS ANTERIORES. GENITOR PORTADOR DE GRAVE ENFERMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação do pai de prestar alimentos após o atingimento da maioridade civil decorre da necessidade do alimentando.
2. Filha maior que ingressou em curso superior após o ajuizamento da ação de exoneração de alimentos.
3. Abandono injustificado de outros cursos profissionalizantes por parte da filha maior.
4. Genitor portador de grave doença, requerendo maior auxílio e cuidados durante a velhice.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.